Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-70.2023.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706426-70.2023.8.07.0014 APELANTE: NILTON JOSE CASSIO DE OLIVEIRA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A, BRADESCO SAUDE S/A, NILTON JOSE CASSIO DE OLIVEIRA DESPACHO 1. O autor Nilton José Cassio de Oliveira interpôs apelação adesiva (id. 69416235), no entanto, não houve intimação dos réus Bradesco Saúde S/A e Petronas Lubrificantes Brasil S/A para contrarrazões ao recurso. 2. Aos apelados-réus para apresentarem contrarrazões no prazo legal, art. 1.010, §1o, do CPC. Brasília - DF, 19 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora